Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709192-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PARCELA CONTROVERTIDA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, em que o Distrito Federal sustenta a inexigibilidade da obrigação de título executivo judicial transitado em julgado. O agravante também requer a suspensão do cumprimento de sentença, alegando haver controvérsia quanto à exigibilidade do crédito e existência de parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) se a obrigação exequenda é inexigível diante da tese firmada pelo STF no Tema 864; (II) se há capitalização mensal de juros na aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado; (III) estabelecer se é possível expedir os requisitórios diante da ausência de parcela incontroversa enquanto pendente o julgamento do presente recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, conforme os artigos 502 e 503 do CPC, não sendo permitido rediscutir questões já decididas no processo originário na fase de cumprimento de sentença. 4. A tese do Tema 864 do STF foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação interposta na ação coletiva originária, sendo considerada inaplicável ao caso concreto em decisão transitada em julgado em 11.8.2023, cujo conteúdo não pode ser afastado, sob pena de violação à segurança jurídica. 5. A alegada inexigibilidade da obrigação foi afastada no próprio acórdão exequendo, e os mesmos argumentos já foram utilizados na ação rescisória proposta pelo Distrito Federal, que sequer foi conhecida, não havendo decisão judicial que suspenda a eficácia do título judicial. 6. A aplicação da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 observa os parâmetros legais e os normativos vigentes, não configurando anatocismo ou cumulação de índices, por tratar-se de substituição legítima do índice de correção monetária. 7. A metodologia adotada está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019 (com as alterações da Resolução no 482/2022), que tem amparo no art. 103-B, § 4o, II, da CF e se aplica aos precatórios. 8. A atuação do CNJ, ao editar a Resolução no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022, tem amparo nas Emendas Constitucionais nos 113/21 e 114/2021. Portanto, não há que se falar em afronta aos princípios do planejamento e separação dos poderes. 9. O ajuizamento de ação rescisória não justifica, por si só, não impede que o cumprimento de sentença seja processado, especialmente por não haver decisão suspendendo a eficácia do título judicial. 10. Enquanto houver controvérsia quanto à exigibilidade do crédito e inexistir parcela incontroversa, é inviável a expedição de requisitórios, impondo-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo, nos termos da jurisprudência do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. Tese de julgamento: "A coisa julgada impede a rediscussão de tese jurídica já afastada no título executivo judicial transitado em julgado." No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, sustentando que “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; e c) artigo 535, §3°, inciso I, do CPC, argumentando que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Suscita, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à aventada transgressão ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025